Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002706-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES
PACIENTE: IVAILDE GRACIANO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Divaneide Anacleto Rodrigues, em favor de Ivailde Graciano da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuana/MT, nos autos n. 1000141-17.2021.811.0088.
Expõe a impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 27/01/2021, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido o delito tipificado no arts. 147, e 148 §1o, inciso I, ambos do Código Penal, contra sua companheira.
Aduz que no dia 29/01/2021, a autoridade judiciária homologou o auto de prisão em flagrante e a converteu em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista ser o paciente portador de diabetes e hipertensão arterial.
Informa que, interposto o pedido de revogação da segregação cautelar, este lhe foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o argumento de que o crime em tese cometido pelo acusado é de gravidade.
Nesse contexto, aduz que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Acrescenta ainda ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis (residência fixa, é primário, possui bons antecedentes e trabalho honesto, não empreendeu fuga) e que “que a Concessão da Prisão Domiciliar do acusado nesta fase processual esta lhe causando muito sofrimento, pois depende do Trabalho de Moto Taxista para manter seu sustento e comprar seus remédios, está dependendo da ajuda de amigos para trazer alimentos e remédio” (id. 76726490).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, em razão de suposta ausência de fundamentação idônea para tanto, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme ressaltado, o paciente foi preso em flagrante em segregado desde o dia 27/01/2021, em razão de prisão em flagrante, por ter em tese cometido o delito tipificado no arts. 147, e 148 §1o, inciso I, ambos do Código Penal.
Ao analisar os autos, verifica-se que a inicial se ressente de instrução da decisão que converteu o ato de prisão em flagrante em domiciliar, tornando impossível assim o deferimento da liminar deste remédio heroico.
Logo, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, inclusive porque as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, dependente, pois, de melhores elementos de convicção a serem possivelmente propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático, inclusive para que encaminhe aos autos o decreto de conversão da prisão do suspeito, e o parecer da cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Nessa perspectiva, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator